Tribunal: TJSP
Processo: 3001194-65.2013.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 3001194-65.2013.8.26.0248/50001
Registro: 2020.0000093763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 3001194-65.2013.8.26.0248/50001, da Comarca de Indaiatuba, em
que
são
embargantes/embargados
RICHARD
BRUCE
COELHO
ESQUADRIAS
EPP
e
RICHARD
BRUCE
COELHO,
é
embargado/embargante CLARIS INDUSTRIA E COMERCIO PORTAS E
JANELAS LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 3001194-65.2013.8.26.0248/50001
VOTO No 36.378
2
COMARCA DE INDAIATUBA 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTES/EMBARGADAS: RICHARD BRUCE COELHO
ESQUADRIAS EPP e RICHARD BRUCE COELHO (autores) e
CLARIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORTAS E JANELAS
LTDA (ré)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição. Abordagem
modificativa. Etapa de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
VOTO No 36.378
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 2.034/2.037, que, segundo as embargantes, reclama suprimento
(pontos de omissão), suscitando, malferidos, preceitos dos artigos 489,
§1o, IV, do Código de Processo Civil.
Resposta recursal, a fls. 2.055/2.057.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 3001194-65.2013.8.26.0248/50001
VOTO No 36.378
3
FUNDAMENTAÇÃO
No
desfecho
alvitrado,
com
a
parcial
procedência da demanda, fez-se contemplar a inexigibilidade de
boletos, versando cobrança de multa compensatória.
Quanto ao mais, em abordagens a questionar
limites da convicção decisória, respeitosamente, não há o que suprir
em sede de embargos declaratórios, inexistindo omissão, obscuridade
ou contradição no acórdão embargado, com fundamentos alinhados ao
contexto jurídico da demanda e à prova dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito ambos os
embargos declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator